Tribunal: TJMT
Processo: 1000675-05.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000675-05.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO - CNPJ: 26.154.177/0001-36 (AGRAVADO), MARLI INACIO PORTINHO DA SILVA - CPF: 181.521.120-20 (ADVOGADO), FRANCISCO BRAZ DA SILVA - CPF: 166.723.300-97 (ADVOGADO), FABIANO FERREIRA DE MELLO - CPF: 005.060.661-18 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA A SENTENÇA -
DISCUSSÃO SOBRE JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – MATÉRIAS PACIFICADAS PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por RIBAMAR PEREIRA DA SILVA
contra a decisão monocrática que, por admitir que “
a r. sentença apelada está em fina sintonia com a jurisprudência consolidada desta eg. Corte de Justiça
”, sendo, portanto, aplicáveis
os arts. 1.019, “
caput
”, e 932, IV, “
a
”, ambos do CPC, desproveu o Recurso de Apelação Cível interposto pelo agravante, mantendo intocada a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais”
(Proc. no 1000937-43.2020.8.11.0023), ajuizada pelo agravante contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A, julgou improcedente o pedido, nos termos do art. 487, I do CPC, já que o Banco comprovou de forma satisfatória a existência da relação jurídica (cf. Id. n. 159904662)

O agravante sustenta que a análise do recurso interposto “deve ser tecida (quanto) à abusividade dos juros remuneratórios constantes do contrato em voga frente a taxa média divulgada pelo Banco Central sobre a prática constatada em operações similares naquele período, pois este sim é o objeto recursal”, já que a liberdade da autonomia privada “não pode ser usada em detrimento do consumidor, parte vulnerável da relação contratual de consumo, impondo-lhe onerosidade excessiva por meio da adoção de juros abusivos”.

Defende que a taxa praticada pelo Banco supera e muito a taxa médica aplicada à época da contratação, e que, “os juros remuneratórios constantes do contrato em análise, estipulados no patamar de 2,60% a.m. e 36,07% a.a., são evidentemente abusivos pois correspondem a 175% da taxa média mensal e 186% da taxa média anual de juros praticados à época por outras instituições bancárias”

Pede, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que julgado procedente o pedido, seja reconhecida a abusividade dos juros estipulados no contrato discutido (cf. Id. n. 167447241)

Não foram apresentadas contrarrazões, nos termos da certidão vinculada ao Id. 170565657

É breve o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que, na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

A r. decisão agravada manteve
a sentença que julgou improcedente o pedido
sob os seguintes fundamentos:

O apelante alega a nulidade de cláusulas do contrato, por serem abusivas, e sustenta a ilegalidade dos juros remuneratórios, posto que fixados em patamar superior a 12% ao ano, bem como a capitalização desse encargo.

A “Cédula de Crédito Bancário n. AR00000913” foi emitida em 28.11.2019, dela constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2.60% ao mês e 36,07% ao ano. (cf. Id. n. 153615345)

Com referência aos juros remuneratórios, a Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal entende lícita, para os contratos em geral, a livre estipulação de juros, afastando a limitação prevista na Lei da Usura (Decreto n. 22.626/33), fazendo-o nos seguintes termos: “As disposições do Decreto no.22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

O eg. STJ já consolidou o entendimento de que “os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto no 22.626/33, conforme disposto na Súmula 596/STJ, de forma que a abusividade do percentual pactuado deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período” (STJ – Terceira Turma – AgRg no REsp 1092154/MS – Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 03/05/2012 – DJe 10/05/2012; AgRg no REsp 1295860 – Quarta Turma – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO – Julg. em 15/05/2012 – DJe 18/05/2012; AgRg no AREsp 87.747/RS – Quarta Turma – Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI – Julg. em 16/08/2012 – DJe 22/08/2012).

Como se sabe, a jurisprudência dos tribunais brasileiros, especialmente a do eg. STJ, admite a validade/legalidade da capitalização mensal de juros nos contratos firmados por instituição financeira, desde que a contratação seja posterior à edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31 de março de 2000 (posteriormente reeditada sob o no 2.170- 36/2001), e, principalmente, haja expressa previsão contratual nesse sentido (STJ, súmula no 539).

(...)

No caso, o contrato foi celebrado em 2019, dele constando expressa previsão de juros remuneratórios de 2.60% ao mês e 36,07% ao ano, o que demonstra capitalização desse encargo, que deve ser admitida, não merecendo a sentença qualquer reparo.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso e mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Em que pese as razões recursais, nota-se que a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pelo agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023